Tribunal: STF
Processo: RE 1520822
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO POSSESSÓRIA. COMPETÊNCIA. MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PREQUESTIONAMENTO. INOCORRÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356 DO SFT. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RAZÕES DO AGRAVO INTERNO QUE NÃO ATACAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. ARTIGOS 1.021, § 1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao recurso extraordinário, tendo em vista a ausência prequestionamento dos dispositivos indicados, o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e da necessidade de reexame de fatos e provas.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário diante dos óbices apontados na decisão recorrida. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. É ônus da recorrente impugnar de modo específico os fundamentos da decisão ora agravada.



    4. No caso, nas razões do agravo regimental, a Recorrente também não ataca o fundamento da decisão ora agravada - Súmulas 282, 356, 280 e 279 do STF, limitando-se a repetir fundamentação apresentada no recurso extraordinário. 



    5. Ausente, portanto, o preenchimento de requisito de regularidade formal, nos termos dos arts. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF. 



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.